Tribunal: STF
Processo: ARE 1550173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA EMPRESA AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 37, § 6º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para caracterização dos atos de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais.



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).